Tribunal: TJES
Processo: 0001465-35.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001465-35.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO RIBEIRO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
AFASTAMENTO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO –
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
RECURSO CONHECIDO E
DESPR
OVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de roubo. 2. Ademais, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
[...]. O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal. [...].
(STJ; AgRg-HC 771.598; Proc. 2022/0294373-9; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/09/2023; DJE 21/09/2023)
”. 3. Restando demonstrado que a vítima já conhecia o autor do crime anteriormente, e que o reconhecimento fotográfico não foi realizado para identificar o suposto autor crime, descabida a alegação de desrespeito ao artigo 226 do Código de Processo Penal, nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
ROG
É
RIO RIBEIRO DE LIMA
, inconformado com a sentença acostada às fls. 137/147 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3481145), prolatada pelo magistrado da 3ª Vara Criminal de São Mateus.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3481145, narra nos seguintes termos:

[...] no dia 13 de janeiro de 2008, aproximadamente 03h25m, na Rua 13 de Abril, Bairro Sernamby, nesta cidade os denunciados e outro elemento não identificado, simulando estarem portando arma de fogo, renderam e revistaram Greyson Louback Alves Vilela e sua então namorada Graziela Quartezani, jogando-a no chão, dos quais subtraíram um cordão de ouro com um pingente de menininho, um aparelho de celular de Marca Sony Ericsson e R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, salientando que a
res furtiva
não foi recuperada.

Acionada, a Polícia Militar, não logrou exito em encontrar os elementos, todavia, pelas características descritas presumiu que um dos elementos era JOELSON DA CONCEIÇÃO CEZAR, fato confirmado pela vítima ao reconhecê-lo através fotografia, ademais, a mesma, no momento do assalto reconheceu o segundo denunciado, eis que o conhece de vista há muitos anos, o qual já possui diversos registros criminais por crimes análogos a este, consoante informações de fls. 31 e seguintes.

Assim agindo, incorreram
JOELSON DA CONCEI
ÇÃO
CEZAR
, vulgo “
Boi
” e
RO
G
É
RIO RI
BEIRO DE LIMA
, vulgo “
Rogerinho
”, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante fora condenado nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas, sob a alegação de que teria sido “
[...]
condenado tão somente por ter sido reconhecido por
fotografia em sede policia
l
[...]
”.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência de fl. 06 e do Boletim de Ocorrência Policial de fls. 17/19, ambos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3481145), bem como pela prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, ao contrário do alegado pela defesa do apelante
ROG
É
RIO RIBEIRO DE LIMA
, destaco que a sua participação no evento criminoso narrado na exordial acusatória não restou confirmado mediante procedimento de identificação de pessoa por fotografia realizado, supostamente, sem atendimento aos requisitos do artigo 226, do Código de Processo Penal.

Por ser oportuno, destaco que, de acordo com as declarações prestadas pela vítima Graziella Quartezani, perante a autoridade policial (fl. 05 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3481145), o crime sob apuração foi cometido por 03 (três) pessoas, sendo importante salientar que ela reconheceu 02 (dois) deles por fotografia, e que o terceiro, ou seja, o ora apelante
ROG
É
RIO RIBEIRO DE LIMA
, ela conhecia bem antes dos fatos, conforme trecho que ora transcrevo:

[...]:
Que em data de 13 de jan
eiro do
ano em curso, por
das 02h 30m,
estava indo para sua casa, juntamente co
m
seu n
a
morado, quando caminhavam a pé foram abordados por três elementos desconhecid
o
s; que dois dos elementos estava
m
usando bicicleta, ocasião em que fizeram u
m
cerco co
m
d
uas
bicicletas, e anunciaram que era u
m
assalto; que os elementos dissera
m
que estavam armados e que não era para reagir
; que primeiramente seguraram o namorado da declarante e revistaram e como não encontraram nada, passaram a revistar a declarante; que para revistar declarante atiraram-na ao chão, tendo lhe roubado um aparelho de telefone celular marca Sony Ericson, da operadora claro; um cordão de ouro com pingente de um menininho e vinte reais em espécie; que o namorado da declarante não foi jogado ao chão; que durante o assalto, um dos elementos enfiou a mão por dentro da calça da declarante, pois tinha visto que o seu celular estava escondido entre as vestes; que quando a declarante tentou reagir, o elemento a interpelou dizendo que se reagisse iria fazer coisa pior, dizendo que iria fazer covardia; que diante dos fatos, a declarante ficou quieta e atendeu as ordens dos bandidos; que após apanhar os pertences da declarante, os bandidos a ameaçou juntamente com seu namorado, dizendo que se olhassem para frente, iriam atirar; que com medo, esperaram que os bandidos fugirem e acionaram socorro; que a policia militar demorou muito a chegar, tendo chegado uma meia hora depois;
que c
o
m a chegada da po
lícia
, descreveu as caracter
í
st
i
cas dos assaltantes, ocasi
ão
em que u
m
dos
p
oliciais disse que pelas caracter
í
sticas seriam os e
l
eme
n
tos de nome Elson e Joelson; que
pela
manh
ã
esteve neste DPJ, onde através de foto reconheceu o elemento de no
m
e Elson, que us
a
va uma camisa amarela, como sendo u
m
dos autores; que nesta data reconheceu o outro element
o
de nome JOELSON DA CONCEI
ÇÃO, v
u1go Boi, sendo
l
he mostrado a foto
;
que o terceiro elemento trata-se de ROGERINHO, f
ilho
de Lima da barbearia; que a declarante conhece o Ro
g
erinho a bastante te
mpo, mas
el
e não a reconheceu no momento
do roubo
; que o namorado da declarante poderá ter dificuldade em reconhecer os bandidos, haja vista, que tem um problema de visão e enxerga somente muito perto [...].

Registro, ainda, que ao ser ouvida na fase judicial (fl. 80 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3481145), a referida vítima conformou o teor das suas declarações na fase inquisitorial.

Assim, em relação ao réu
ROG
É
RIO RIBEIRO DE LIMA
, ora apelante, resta evidenciado que a sua participação no evento delituoso não restou descortinada através de reconhecimento fotográfico, mas sim, em função da vítima já conhecê-lo anteriormente.

Dessa forma, tenho que o reconhecimento fotográfico realizado somente tinha a intenção de facilitar o trabalho policial de identificação de
ROG
É
RIO RIBEIRO DE LIMA
, e não, identificar um suposto autor crime, razão pela qual não haveria que se falar em desrespeito aos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Confirmando tal entendimento, trago à colação aresto do Superior Tribunal de Justiça em caso idêntico:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. RESTABELECIDA A CONDENAÇÃO.
1. O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal. 2.
Na espécie, antes mesmo do reconhecimento fotográfico, a vítima já chegou na delegacia afirmando conhecer o acusado da mesma igreja em que frequentava
. Dessa forma, o caso em comento é distinto daquele que levou à orientação jurisprudencial fixada pela Sexta Turma desta Corte, no HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso. No caso, a vítima narrou a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes ao relatar que, “ao retornar para casa, percebeu que estava sendo perseguido pelo acusado, que, de cima do muro de sua residência, anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo. O réu o ameaçou de morte, caso não entregasse o celular e o dinheiro, sendo certo que nada foi recuperado. Posteriormente, o ofendido compareceu à delegacia e apresentou as imagens das câmeras de segurança. Por fim, destacou que não teve dúvidas no reconhecimento acusado, por ser ele namorado de uma moça que frequentava a sua igreja (...)”. 4. Agravo regimental provido para denegar a ordem e restabelecer a condenação. (STJ; AgRg-HC 771.598; Proc. 2022/0294373-9; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/09/2023; DJE 21/09/2023)

Portanto, tenho que o presente caso não se subsume aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, destacados pela defesa do apelante
ROG
É
RIO RIBEIRO DE LIMA
.

Ademais, interessa pontuar que em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando corroborada pelas demais provas constantes nos autos,
in verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.315.553; Proc. 2023/0078239-7; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 19/09/2023; DJE 25/09/2023).

Desse modo, tenho que o pleito absolutório formulado não merece prosperar.

D
iante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)